Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707075-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILUCI FATIMA DE SOUSA QUEIROZ, WEMERSON GUIMARAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido por MARILUCI FATIMA DE SOUSA, pela qual rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, que busca a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de ação rescisória, requer a extinção da execução por inexigibilidade do título executivo, além de sustentar tese alternativa de excesso de execução. Em suas razões recursais, alega que a execução originária está fundada na sentença coletiva proferida nos autos do processo 0032335-90.2016.8.07.0018, onde foi reconhecido aos servidores vinculados ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal o direito de implementação da última parcela de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, além da indenização pelos valores suprimidos da folha serial ao longo do tempo. O Distrito Federal requer, inicialmente, a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, com fulcro no art. 313, V, ‘a’, do CPC, até o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com objetivo de rescindir a sentença coletiva em execução. Tece extenso arrazoado jurídico a respeito da causa de pedir e do pedido deduzido na ação rescisória, defendendo, em suma, que a sentença incorre em violação literal às disposições contidas no art. 169, § 1o, I, da CF, e no art. 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, argumentando que o julgado e a Lei Distrital no 5.184/2013 impõem aumento de despesas com pessoal sem correspondente previsão na Lei Orçamentária. Reitera a argumentação sustentada na ação rescisória também para defender a inexigibilidade do título judicial coletivo, com amparo no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, argumentando que a procedência da ação movida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal resulta em coisa julgada inconstitucional, por implicar na instituição de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, sem dotação orçamentária correspondente. Sobre o tema, defende que: “Na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Acrescenta que “...satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)”, e que “...ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” Tece extensa argumentação jurídica para sustentar violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, reiterando a alegação de falta de previsão na Lei Orçamentária, a despeito da existência de previsão de pagamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e conclui que a sentença em execução é incompatível com o art. 169, § 1o, da CF e com a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 864, de acordo com o entendimento firmado no julgamento do RE n. 905.357/RR, destacando que o referido precedente qualificado foi proferido antes do trânsito em julgado do título judicial coletivo. Alternativamente, defende haver excesso de execução no cumprimento de sentença originário, argumentando que deve incidir a Taxa SELIC para correção do débito em execução a partir de 08 de dezembro de 2021, sem cumulação com juros mora, em razão do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, argumentando que a cumulação indevida do encargo com juros de mora acarreta anatocismo, violando o art. 4° do Decreto 22.626/33 e a Súmula 121 do STF. Defende que devem ser excluídos os juros incidentes no período de aplicação no IPCA-E, pois, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, a execução acaba incorrendo em anatocismo, com a incidência de juros sobre juros. Alega que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não poderia estar amparada na resolução no. 303 do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo que teria sido utilizado como fundamento para aplicar encargos moratórios de modo diverso do estabelecido na legislação em vigor. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da isonomia, e do planejamento (ou programação) na ordenação das despesas públicas, violando os arts. 5o, caput, 164-A e 167, I, da Constituição Federal. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a suspensão da execução originária até o julgamento do recurso ou da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Mostra-se impertinente o pedido de suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, com fulcro no art. 313, V, ‘a’, do CPC, até o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A prejudicialidade externa ocorre quando o julgamento de mérito depender da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo em curso, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Na hipótese em apreço, já existe julgamento de mérito no processo de origem, estando a sentença coletiva transitada em julgado, e não se constata a pendência da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica em outro processo, estando o pedido fundado na alegação de ajuizamento de ação rescisória, onde o Distrito Federal pretende discutir o próprio título judicial em execução. É necessário asseverar, ademais, que além de não configurar prejudicial externa ao cumprimento de sentença, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução do título judicial que se pretende rescindir, salvo se houver a concessão de tutela de urgência nos autos da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso dos autos, o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Distrito Federal foi indeferido na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, como se verifica na decisão de ID 63850509 daquele processo, de modo que não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença movido pela agravada. Também não se verifica relevância nas razões recursais, quando o Distrito Federal defende a inexigibilidade do título judicial coletivo, com amparo no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, argumentando que a procedência da ação movida pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal resulta em coisa julgada inconstitucional, por implicar na instituição de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, sem prévia dotação orçamentária. O art. 525, §1o, III, c/c § 12o, do CPC permite ao devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de inexigibilidade do título judicial, quando demonstrar que que a obrigação reconhecida na sentença esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou quando fundada na aplicação ou interpretação de lei ou do ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos a alegação de inexigibilidade do título não se amolda ao referido dispositivo legal, representando nítida tentativa de rediscussão do mérito da sentença coletiva transitada em julgado, com os mesmos argumentos que o Distrito Federal sustenta na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Com efeito, o Distrito Federal não demonstrou a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, que previa a recomposição salarial dos servidores da Rede Pública do Distrito Federal, ou de decisão que tenha reputado lícito o não pagamento da última parcela do reajuste, por falta de previsão orçamentária, conforme sustentado no recurso com amparo no Tema de Repercussão Geral no 864. Ademais, o título judicial não proferiu decisão em sentido contrário à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 864, tendo levado em conta a orientação emanada do referido precedente, mas realizado a devida distinção à hipótese concreta, considerando especialmente que a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa o pagamento de todas as parcelas do reajuste instituído pela Lei Distrital no 5.184/2013, e que o Distrito Federal não comprovou falta de previsão orçamentária ou a alegada violação às Lei de Reponsabilidade Fiscal. Confira-se, a propósito, os fundamentos exarados no acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, da lavra do Desembargador ALVARO CIARLINI, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou procedente a ação coletiva movida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, in verbis: “...Verifica-se, a partir da análise do art. 15 da Lei no 5.106/2013e do Anexo IV, que houve a concessão de reajuste da remuneração da carreira de Agente de Gestão Educacional, que seria implementado de maneira gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. Convém destacar que a efetivação do reajuste pretendido, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também percebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete diretamente e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do aumento da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. Nesse sentido, observe-se que o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 2015.00.2.00517-6, que questionou a constitucionalidade de leis que concederam reajustes em vencimentos de modo análogo ao procedido pela Lei local no 5.106/2013, considerou que os referidos diplomas normativos eram válidos. No entanto, afirmou também que diante da ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica, teriam sua eficácia suspensa até a possibilidade de se proceder à dotação orçamentária. Eis a ementa do mencionado acórdão: (...) Ocorre que a ausência de dotação orçamentária própria em lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. A propósito do tema, examinem-se os seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada.” (ID 207638948 - g.n.) No mesmo sentido oram os votos convergentes dos nobres Desembargadores GILBERTO DE OLIVEIRA e FÁTIMA RAFAEL, conforme se verifica dos trechos a seguir colacionados: “...Sob tal ótica, a justificativa da Administração seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento. Assim, é que, no meu sentir, tal argumentação não pode prevalecer, na medida em que houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei mencionada, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013. Logo, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela. Ademais, a norma relacionada ao reajuste em exame foi promulgada após o devido processo legislativo e encontra-se em plena vigência. Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame. Assim, a meu aviso, a implementação da última parcela é um direito garantido a toda categoria profissional de servidores públicos que se enquadram na Lei 5106/2013, sendo certo que a respectiva inobservação, além de inadmissível, milita em desfavor aos princípios que norteiam a Administração Pública.” (ID 207638948 - g.n.) “...Da Inaplicabilidade do Tema 864 de Repercussão Geral De início, reputo inaplicável ao caso concreto o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que, enquanto o presente recurso versa sobre o direito à incorporação de aumento específico concedido por lei a determinada carreira, aquele diz respeito ao direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Do Reajuste do Vencimento Básico Previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 A Lei distrital no 5.106/2013, ao dispor sobre a reestruturação da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, prevê que o vencimento básico será fixado conforme os Anexos do diploma legal: (....) Por sua vez, os Anexos da lei preveem três novos valores de vencimento básico, a partir do dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015 para as carreiras regidas pela lei em questão (Id. 7859842). Ressalto, por oportuno, que apesar de a petição inicial fazer referência apenas ao reajuste previsto no Anexo II, foi aceita emenda à petição inicial (Id. 7859871) para que a ação abarque os reajustes dos demais anexos referentes às categorias representadas pelo Sindicato Autor. Conforme a petição inicial (Id. 7859827), a última parcela de reajuste, prevista para 1o de setembro de 2015, não foi implementada pelo Distrito Federal, em descumprimento à lei de regência. Apesar de não ter apresentado documentos que comprovem a ausência do aumento, trata-se de questão incontroversa, porque reconhecida na contestação Id. 7859855, que questiona a pretensão autoral pela ausência de previsão na Lei Orçamentária Anual daquele ano. Resta evidente, portanto, que o Distrito Federal deixou de implementar o valor do vencimento básico previsto no Anexo II da Lei distrital no 5.106/2013 para 1o de setembro de 2015, de forma que o cálculo da remuneração dos filiados do Apelante não observou os parâmetros definidos na Lei que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira de Assistência à Educação do DF. Assim, considerando que, segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência da matéria, a não incorporação do aumento do vencimento básico no prazo definido pela Lei distrital no 5.106/2013 constitui omissão ilegal do Distrito Federal e importa em prejuízo financeiro aos filiados ao Sindicato, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. (ID 207638948 - g.n.) Por fim, é necessário destacar que o referido julgado foi confirmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE1.474.349, in verbis: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público distrital. Carreira de assistência à educação. Reajuste de vencimentos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1474349 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024) Sendo a distinção do caso concreto ao Tema de Repercussão Geral no 864 um dos fundamentos centrais do acórdão em execução, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo decisão do Pretório Excelso pela inconstitucionalidade da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013, resta claro que o que pretende o Distrito Federal é obter a revisão dos fundamentos do acórdão transitado em julgado, inclusive quanto à prova da alegada ausência de previsão orçamentária. Por fim, também não verifico relevância na pretensão recursal em face do alegado excesso de execução, sustentado sob alegação de anatocismo e de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. Registro que a matéria foi afetada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1516074 (Tema no 1.349), mas no respectivo acórdão, publicado em 8 de novembro de 2014, não houve determinação de suspensão dos processos nas instâncias originárias, de modo que não há óbice ao processamento do recurso ou do cumprimento de sentença originário. Quanto ao mérito da questão da questão, destaco que o item 3.3.1 da ementa do Tema de Recursos Repetitivos no 905 estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” O Cumprimento de sentença originário observa os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o, que “...nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, exatamente como mensurado pela decisão agravada e estabelecido no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, confira-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) E não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa forma de apuração, pois, de fato, até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Ao contrário do sustentado no recurso, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa SELIC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 2. A Resolução número 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim não se verifica relevância na pretensão deduzida no recurso, pois o débito consolidado no mês de novembro de 2021, mediante a soma do débito principal corrigido e dos juros de mora, deve passar a ser atualizado mensalmente pela taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, o que atende a forma de apuração prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator